Tribunal: TJSP
Processo: 2123642-73.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – artigo 288, caput, e art. 180, §1o, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal – Pretensão de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
Proferida a r. sentença condenatória, no curso do presente writ, houve a perda superveniente do objeto da presente impetração – Ordem prejudicada.